Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717117-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÁUDIA ROSA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id. 152245285, origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0731527-56.2020.8.07.0001, movida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora sobre o veículo de propriedade da executada, ora agravante. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 46436443). Em contrarrazões, o BRB informou que o veículo em questão não se trata de bem impenhorável, contudo, em razão da utilização dada pela exequente ao veículo e tendo em vista o valor da execução, postulou na origem pela desconstituição da constrição (id. 47593658). Por meio da petição de id. 48700369, a parte agravante pugna pela desistência do recurso. Constato que a procuração juntada aos autos de origem (id. 137811173) confere poderes ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora